Tribunal: STF
Processo: RE 1341114
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). 



    A recorrente defende inexigível o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Sustenta incidente a imunidade recíproca na hipótese de prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade. Aparelhado o recurso na violação do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a sentença que extinguira a execução fiscal relativa a débitos do IPTU para afastar a imunidade tributária recíproca referente a imóveis utilizados pela recorrente para a prestação de serviços públicos. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL ABERTO. AÇÕES NEGOCIADAS NA BOLSA DE VALORES. PROTEÇÃO IMUNITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 600867. - A Constituição da República Federativa do Brasil dispôs expressamente que a imunidade tributária recíproca não se aplica ‘ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário’. - Segundo entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no RE nº 600867: ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.’ 



    V.V. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SERVIÇO PÚBLICO – ESSENCIALIDADE E EXCLUSIVIDADE – IMUNIDADE RECÍPROCA. - A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CR/88, se estende às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial, com caráter indisponível e em regime de exclusividade, não se aplicando a elas a vedação de que trata o art. 150, § 3º, e art. 173, § 2º, da CR/88.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão à recorrente.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido contraria a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial sem caráter concorrencial.



    Seguindo a linha desse entendimento, enunciou esta Suprema Corte, no julgamento do RE 594.015 (Rel. Min. Marco Aurélio), sob a sistemática da repercussão geral, a seguinte tese: “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” (Tema nº 385).



    Com efeito, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a recorrente é alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão. Há, portanto, de ser reformada a decisão fustigada, com vistas ao reconhecimento da imunidade tributária da recorrente. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, proferidos em hipóteses análogas à dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ACO 2730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 918.704-AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJE 09.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. 1. A controvérsia se apresenta no âmbito da concessão de imunidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público tornando injustificado o sobrestamento em razão do julgamento do Tema 508. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1311495 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.7.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.003.246-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA: APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 773.131-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.02.2014). 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença pela qual extinta a execução (edoc. 08). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora